Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-10.2013.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-10.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ensino Superior]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEISIANE ZARZENON RAMOS - CPF: 028.328.891-40 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0003-00 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR PARA IMPEDIR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR DEFERIDA – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL – ART. 808, III, CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento da ação principal define o destino da pretensão formulada na ação cautelar e, quando extinta aquela, com julgamento de mérito, o mesmo destino deve ter o processo cautelar.

Nos termos do artigo 808, III do CPC, “cessa a eficácia da medida cautelar [...] se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito”. A cessação da eficácia, em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DEISIANE ZARZENON RAMOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Cautelar Inominada n.o 0001380-10.2013.8.11.0038, código n.o 54024 em desfavor de FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, julgou improcedente a presente medida cautelar inominada nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim,, condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. No entanto, suspensa sua exigibilidade, na forma da lei, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O recebimento das presentes Razões Recursais em sede de Recurso de Apelação da parte autora para o fim primeiro de se determinar o apensamento destes autos aos autos de ação declaratória c/c indenização processo no 0001657-26.2013.8.11.0038 que também está em fase recursal junto ao TJMT e após, ser julgada procedente as presentes razões para o fim de se reformar em sua totalidade a r. sentença proferida naquele feito, ter-se-á por reformada também a presente sentença ora recorrida, procedendo-se em sua totalidade o pleito cautelar, ratificando-se ainda os termos da liminar outrora deferida, por ser de direito e como forma de se atender reclamos da mais lídima JUSTIÇA.

Requer ainda seja a Instituição recorrida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, invertendo-se o ônus sucumbencial, por de direito; requer ao final o julgamento totalmente procedente deste Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões. (id.161981650)

Associe-se este para que haja Julgamento conexo ao RAC no 0001657-26.2013.8.11.0038, desta Relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DEISIANE ZARZENON RAMOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Cautelar Inominada n.o 0001380-10.2013.8.11.0038, código n.o 54024 em desfavor de FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, julgou improcedente a presente medida cautelar inominada nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim,, condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. No entanto, suspensa sua exigibilidade, na forma da lei, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Na ação principal, a apelante defendeu ‘não existem dúvidas quanto à ocorrência de danos morais sofridos pela autora/recorrente, uma vez que experimentou um constrangimento indevido e desnecessário consistente em ser submetida a uma cobrança indevida, praticada pelo Diretor Financeiro da Instituição recorrida, sendo que, ele mesmo fora quem recebera antecipadamente o pagamento de tais mensalidades, o que por si só não justifica a prática de tal ato ilícito, ou, podemos concluir pelo total despreparo da Instituição recorrida em ter o controle de seus recebimentos.’.

A liminar desta ação cautelar foi deferida no sentido de conceder o direito da requerente em se ver rematriculada no último semestre do curso de Educação Física.

A parte autora propôs a ação principal, sob n. 0001657-26.2013.8.11.0038, a qual foi julgada improcedente na data de 10/10/2022.

Ocorre que o feito principal foi julgado improcedente, cuja sentença foi mantida em sede de Recurso de Apelação no. 0001657.26.811.0038, desta Relatoria, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -PAGAMENTO ANTECIPADO DAS MENSALIDADES E AUSÊNCIA NOME NA LISTA DE CHAMADAS - ÚLTIMO SEMESTRE CURSO SUPERIOR – PAGAMENTO REALIZADO PELA MODALIDADE PRÉ-ANOTAÇÃO – COBRANÇA LEGAL – DATAS DIFERENTES EM SISTEMA DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ACADEMICA – REGULARIZAÇÃO SISTEMAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, como a parte autora não conseguiu provar prejuízos, bem como o impedimento ou restrição aos serviços educacionais; tendo em vista que os pagamentos foram realizados mediante cártulas de cheques pré-agendadas, cujas datas dos vencimentos e das respectivas compensações foram diferentes, razão pela qual os sistemas enviavam E-mails agendados para pagamentos, com anotação de desconsideração do conteúdo na hipótese de adimplência; inexiste prova do ato ilícito, ônus que recai sobre a prova mínima dos fatos constitutivos da autora, égide do artigo 373, I, do CPC.

Para a configuração do dano moral é imprescindível a demonstração de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da autora, o que não restou demonstrado.”.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reparos a sentença que julgou improcedente a ação cautelar, como decorrência da improcedência da ação principal.

Com efeito, nesta ação cautelar discutiu-se tão somente os requisitos para se alcançar providência de natureza cautelar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ocorre que a improcedência da ação principal afasta o fumus boni iuris e implica na improcedência do pedido principal da ação cautelar com a consequente revogação da liminar. E não há que se falar que a liminar dada na cautelar conserva seus efeitos na pendência de recurso de apelação.

Ora, a liminar concedida nesta cautelar segue a mesma sorte da ação principal, posto que dela dependente, conforme expressamente previsto no art. 796, CPC/73: “O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente”.

Já, o art. 808, II, também do diploma anterior, dispõe que: “Cessa a eficácia da medida cautelar (...) se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. CESSAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Por contradição, entende-se coexistência de afirmações em desacordo no mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Vício não configurado na hipótese. 2. Extinto o processo principal, com ou sem resolução de mérito, cessa a eficácia da medida cautelar. Inteligência do art. 808, III, do CPC/1973. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.261.233/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

“Entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal" (EREsp 1043487/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 14/06/2011)

Logo, proferida sentença de mérito no processo principal, cessam os efeitos da liminar independentemente do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo principal.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023